Tribunal: TJMT
Processo: 1017691-23.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017691-23.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TALLES HENRIQUE SANTOS - CPF: 025.074.431-70 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (EMBARGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), TALLES HENRIQUE SANTOS - CPF: 025.074.431-70 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EMITIDA APÓS INSPEÇÃO E CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA – POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE NOVENTA DIAS ANTERIORES À CONSTATAÇÃO DA FRAUDE – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – CORTE REALIZADO APÓS OITO MESES DO VENCIMENTO DA FATURA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO “
IN RE IPSA
” – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR CONSTATADA POR ÓRGÃO ESPECIALIZADO – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/15 – PRESQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação” (Tema no 699 – REsp no 1.412.433/RS). 2. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal inócua e/ou para simplesmente rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal e a interposição objetiva promover o prequestionamento da matéria recursal.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TALLES HENRIQUE SANTOS
contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que
nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1017691-23.2020.8.11.0003
, proveu parcialmente o recurso interposto pelo embargante
apenas para reconhecer a legitimidade do débito estampado na fatura de recuperação de consumo objeto da lide, mantendo, porém, inalterados os demais termos da r. sentença
proferida
nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc.
no 1017691-23.2020.8.11.0003), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor/embargante, para
“
declarar cancelado o débito de R
$ 4.748,04
referente à recuperação de consumo,
(e)
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso
” (
cf. Id. no
86166501
).

O embargante alega que o acordão embargado é omisso, na medida em que desconsiderou os fundamentos da r. sentença e contrariou as provas dos autos, que demonstram, sem margem para dúvidas, a ilegalidade do procedimento adotado pela concessionária/embargada na apuração do consumo de energia que ensejou o débito discutido, pois, segundo reitera “
um terceiro estranho a lide teria assinado o TOI, pessoa denominada de Maria Aparecida Arruda
”, e, por corolário, feriu o direito do embargante ao contraditório e ampla defesa, sendo claro o texto normativo acerca da “
obrigatoriedade de oportunizar à parte consumidora a defesa do referido procedimento
”, o que, no caso, não ocorreu.

Insiste em que o termo de ocorrência e inspeção, por si só, não é prova suficiente da existência de irregularidade no medidor de energia elétrica, eis que, trata-se de documento produzido unilateralmente pela embargada e sem constar a assinatura da titular da UC, gozando, portanto, de presunção relativa de veracidade, não havendo falar em regularidade do débito.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado, desprovendo integralmente o recurso de apelação interposto pela embargada

(cf. Id. no 153048189 – pág. 13).

Nas contrarrazões, o apelado
dá pontual combate aos fundamentos recursais e pede o desprovimento do apelo (cf. Id. no
155505651)
.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 30 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo do embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

O mérito da lide envolve discussão acerca da regularidade do procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade do autor (UC no 6/2004339-4), que ensejou a emissão de fatura eventual no valor de R$ 4.748,04, com vencimento no dia 30/03/2020, referente ao consumo não faturado por defeito do medidor durante o período de março/2018 a novembro/2019 (cf. Id. no 86166482 - pág. 1), e os métodos de cobrança utilizados pela ré Energisa para coibir o autor ao pagamento dessa dívida (
inclusão dos dados do autor nos cadastros de restrição ao crédito e suspensão do fornecimento do serviço à UC).

O MM. Juiz, ao examinar o débito questionado nos autos, entendeu que se trata de lançamento inválido, cuja cobrança ocorreu de forma indevida, pois, “somente foram apresentados documentos unilaterais (TOI/fotos), não tendo, frise-se, subsídios técnicos que atestem a efetiva violação do medidor”
(cf. Id. no
86166501 - pág. 3
).

Todavia, diversamente do que consta da sentença, a documentação amealhada aos autos mostra que foi adotado procedimento correto e válido à recuperação de consumo, nos exatos moldes em que disciplinado pela norma regulamentadora à espécie, inclusive com a garantia de efetiva participação do consumidor no processo.

O Termo de Ocorrência de Inspeção no 736506, datado de 08.11.2019, contém a descrição da inspeção realizada na UC no 6/2004339-4, de titularidade do autor, com a indicação do técnico responsável pela vistoria de que se constatou “desvio de energia no ramal de entrada”, e que, a “irregularidade detectada na unidade é externa ao medidor não sendo necessário o envio do medidor para aferição, cuidando-se de documento subscrito por profissionais capacitados, os dois funcionários da Concessionária/ré que realizaram a inspeção, e, na qualidade de “acompanhante” dos trabalhos, como representante do consumidor, Maria Aparecida Arruda (cf. Id. no 86166482 - pág. 4); tem-se, ainda, em complemento ao TOI, os registros fotográficos referentes à inspeção realizada naquela data (cf. Id. no 86166482 - pág. 9/11).

Também há nos autos o “Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo” (cf. Id. no 86166482 - pág. 7), e a “Carta ao Cliente” (cf. Id. no 86166482 - pág. 1), documentos que comprovam que o autor/consumidor foi informado, de forma compreensível e acessível, quais os critérios e métodos observados à formação do débito de recuperação de consumo.

Portanto, considerando que a ré/apelante demonstrou documentalmente que adotou todas as providências necessárias a legitimar o procedimento administrativo, em obediência às disposições da Resolução no 414/2010 da ANEEL, que regulamenta à sua conduta na prestação do serviço público, é forçoso reconhecer como lícito e exigível o débito constante da fatura de recuperação de consumo objeto da lide.

Contudo, a causa de pedir dos pleitos declaratório e indenizatório não é exatamente a mesma, e um não decorre diretamente do outro, de modo que a conclusão de higidez da inspeção realizada na UC do autor pela Concessionária não sepulta a pretensão indenizatória.

A fatura eventual no valor de R$ 4.748,04, foi emitida com vencimento estabelecido para o dia 30/03/2020 referente ao consumo não faturado por defeito do medidor durante o período de março/2018 a novembro/2019 (cf. Id. no 86166482 - pág. 1), e a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica ocorreu no dia 31/08/2020, ou seja, seis meses após o vencimento, mostra-se ilegal o corte efetivado pela Concessionária/ré.

É que, conforme decidido pelo eg. STJ em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema no 699), “
na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante
prévio aviso ao consumidor
,
pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude
, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 dias de retroação
” (REsp na 1.412.433/RS) –
grifei
.

Ou seja, ainda que possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica “
na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor
”, a fatura cobrada e cujo inadimplemento justifica o corte só pode abranger “
período de 90 dias anterior à constatação da fraude
”.

No caso, o “
Histórico de Contas
” mostra que a fatura de recuperação de consumo, que, como a própria Concessionária reconhece e comprova, refere-se aos 20 meses decorridos entre março/2018 e novembro/2019 (cf. Id. no 80460486 - pág. 1), período evidentemente superior aos 90 dias consagrados pela jurisprudência, sendo incontroverso que o religamento só ocorreu no dia 01/09/2020 p
or força de liminar
(cf. Id. no 86166462), inegável a ilegal manutenção da suspensão de fornecimento de energia elétrica como forma de coação para pagamento de faturas de débitos pretéritos, o que, como se sabe, gera dano moral indenizável.

Como se vê, o acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente aos interesses do Banco/embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.

Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição e erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1386424/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023